Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e concedeu prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A agravante alega alteração de sua situação financeira após divórcio, comprometimento da renda com dívidas e despesas familiares, além de problemas de saúde, buscando a concessão do benefício legal ou, subsidiariamente, a devolução do prazo para pagamento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da gratuidade de justiça em sede recursal, quando o pedido formulado na origem ainda não foi apreciado, restringe-se aos efeitos do recurso, inexistindo supressão de instância.
4. A gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2o, do CPC, sendo a presunção legal de hipossuficiência relativa, podendo ser afastada por prova em contrário.
5. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo a renda mensal de até cinco salários-mínimos para aferição da hipossuficiência, conforme a Resolução no 140/2015 da DPDF.
6. A declaração de imposto de renda da agravante indica rendimento médio mensal superior ao limite fixado, o que afasta a alegação de hipossuficiência econômica, não havendo comprovação de que o custeio das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou a de sua família.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1763071, 0716058-65.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.09.2023, DJE 03.11.2023.
Resolução DPDF no 140/2015.

(m)